Tribunal: TJMT
Processo: 1018541-47.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018541-47.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), JAIR ANDRADE DE CARVALHO - CPF: 673.505.189-00 (AGRAVADO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE. EMBARGOS DE DECLARACAO REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – AUTOR DIAGNOSTICADO COM HEPATOCARCINOMA – DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU O CUSTEIO/FORNECIMENTO DO TRATAMENTO RADIOTERAPIA ESTEREOTÁXICA CORPORAL – CONVENCIMENTO QUANTO À PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO EM RELAÇÃO À PARTE ADVERSA – PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1018541-47.2024.8.11.0000 interposto pela parte embargante.

Em suas razões, de Id. n.º 251323684, a parte embargante aduz que há omissão do acórdão embargado em relação à ausência de negativa do tratamento. Pede, assim, o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

A parte recorrente aduz que há omissão em relação a ausência de negativa por parte da operadora do plano de saúde.

Sem razão a embargante.

O acórdão embargado já consignou que:

“Conforme relatado, o Juízo a quo deferiu o pedido de tutela de urgência realizado pelo agravado para determinar que a requerida/agravante proceda com o custeio ou fornecimento do tratamento radioterapia estereotáxica corporal ao autor/agravado, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme prescrição médica.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia recursal, portanto, em averiguar se estão presentes ou não os requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Cumpre assinalar, inicialmente, que o art. 300 do CPC dispõe o seguinte, a respeito da tutela de urgência:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Sendo assim, a concessão da tutela de urgência, de natureza antecipada, somente é cabível se o magistrado entender que a parte comprovou suficientemente suas razões alusivas ao direito alegado, e que há risco de ofensa ou perda do direito substancial almejado.

No tocante à técnica antecipatória como forma de promoção da lógica do provável, ou da probabilidade do direito como seu pressuposto, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero lecionam:

“Quer se fundamente na urgência ou na evidência, a técnica antecipatória sempre trabalha nos domínios da "probabilidade do direito" (art. 300) - e, nesse sentido, está comprometida com a prevalência do direito provável ao longo do processo. Qualquer que seja o seu fundamento, a técnica antecipatória tem como pressuposto a probabilidade do direito, isto é, de uma convicção judicial formada a partir de uma cognição sumária das alegações da parte.

(...)

Para bem valorar a probabilidade do direito, deve o juiz considerar ainda: (i) o valor do bem jurídico ameaçado ou violado; (ii) a dificuldade de o autor provar a sua alegação; (iii) a credibilidade da alegação, de acordo com as regras de experiência (art. 375); e (iv) a própria urgência alegada pelo autor. Nesse caso, além da probabilidade das alegações propriamente dita, deve o juiz analisar o contexto em que inserido o pedido de tutela provisória. (MARINONI, Luiz Guilherme, ARENHART, Sérgio Cruz, MITIDIERO, Daniel. Novo curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, Vol. II, p. 202/203)

A parte agravada escorou o pedido de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela específica para que a empresa agravante fosse compelida a autorizar/custear o tratamento radioterapia estereotáxica corporal ao autor, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme prescrição médica.

Ao deferir o pedido do agravado, o Juízo a quo exarou, in verbis:

“Sob tal conjuntura, há elementos processuais que denotam a pertinência do direito material, notadamente a comprovação do diagnóstico, com indicação médica do tratamento (Num. 158660524 e Num. 158660525) e a informação do plano de saúde de que está buscando rede credenciada para o tratamento (Num. 142071389).

Dessa forma, tratando-se de tutela da saúde e da vida, deve a operadora de plano de saúde concentrar-se nos deveres de cuidado e cooperação oriundos do "Princípio da Boa-fé Objetiva”, eis que o tratamento de saúde deve ser prestado ao consumidor com lealdade pelo seu parceiro contratual.

No que tange ao risco de dano, o relatório médico aponta a urgência do tratamento, diante da possibilidade de crescimento local e disseminação da doença. Assim, resta evidente a imperatividade da concessão da tutela, posto tratar-se de providência destinada à manutenção da saúde, como corolário lógico do direito à vida, extirpando o risco do agravamento da patologia.

Embora a operadora de plano de saúde tenha autorizado o tratamento, a urgência de realização do procedimento, conforme laudo médico, demanda a celeridade quanto a disponibilização de rede credenciada para a sua realização.

Portanto, ante a gravidade da doença, assim como em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana, que é o bem maior do ser, o deferimento da tutela se impõe.”

Nos termos da citada decisão, o paciente carece com urgência do procedimento solicitado, sendo requerido a operadora do plano de saúde mais celeridade.

Com efeito, a tutela de urgência, sendo ela cautelar ou antecipada, nos termos do art. 300 do CPC, pressupõe a verificação imediata dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito (prova inequívoca), perigo de dano (do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação), ou risco ao resultado útil do processo.

No caso, a probabilidade do direito está consubstanciado no contrato firmado entre as partes, bem como na demonstração da necessidade/imprescindibilidade do tratamento indicado.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. USUÁRIO ACOMETIDO POR NEOPLASIA CEREBRAL. INDICAÇÃO DE TRATAMENTO DENOMINADO RADIOCIRURGIA/RADIOTERAPIA ESTEROTÁXICA. ALEGATIVA DE AUSÊNCIA DE ÓBICE AO PROCEDIMENTO E DESCARACTERIZAÇÃO DA URGÊNCIA. RETARDO E OMISSÃO QUANTO À AUTORIZAÇÃO DA TERAPÊUTICA, PRESCRITA COMO A MAIS ADEQUADO PELO MÉDICO ASSITENTE. DEMORA INJUSTIFICADA EQUIVALENTE À RECUSA. RISCO DE PIORA DO QUADRO CLÍNICO. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DIREITO À VIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA SELIC (ART. 406 DO CC). IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICABILIDADE DO INPC. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.” (TJ-RN - AC: 08179347920218205106, Relator: AMAURY DE SOUZA MOURA SOBRINHO, Data de Julgamento: 01/02/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 02/02/2023)

“PLANO DE SAÚDE - Pedido de condenação da ré na obrigação de autorizar e custear o tratamento de radioterapia estereotáxica - Ação procedente - Existência de prova inequívoca da negativa da ré - Não apresentada justificativa idônea para a privação de cobertura - Correta, portanto, a imposição, em face da ré, do dever de custear o tratamento radioterápico do autor - Correta, ademais, a atribuição do ônus da sucumbência em face da ré, por ser a parte que restou vencida - Sentença mantida - Tendo em vista a ausência de determinação de ressarcimento de danos materiais e/ou de custeio integral de despesas fora da rede credenciada, é incabível a discussão a esse respeito - RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJ-SP - AC: 10068172120218260554 SP 1006817-21.2021.8.26.0554, Relator: Elcio Trujillo, Data de Julgamento: 06/12/2021, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/12/2021)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - CÂNCER DE MAMA - RADIOTERAPIA DE INTENSIDADE MODULADA COM TÉCNICA IMRT - POSSIBILIDADE - INDICAÇÃO DO ONCOLOGISTA - EMERGÊNCIA CONFIGURADA - ART. 35-C DA LEI 9.656/98 - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Se dos autos resta caracteriza a situação excepcional - emergência -, possível a flexibilização da norma para concluir que, se a RN nº 465/2021 da ANS prevê a cobertura de Radioterapia para pessoas portadoras de câncer de mama, não é a técnica indicada pelo especialista que vai obstar a obrigatoriedade de cobertura do tratamento pretendido. Assim, prestigia-se se o direito à vida e à saúde para manter a decisão que determinou à agravante o custeio de Radioterapia de intensidade modulada com técnica IMRT à agravada.-” (TJ-MT 10203590520228110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 23/11/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2022)

Assim, a negativa da ré/agravante, mostra-se ilegítima, diante da relevância do bem jurídico em discussão, qual seja, o direito à vida e à dignidade humana, sob pena de frustrar a expectativa do beneficiário do plano, que necessita da realização do tratamento de radioterapia estereotáxica corporal, bem como de frustrar o próprio objetivo do contrato, qual seja, a preservação de sua saúde.

Dessa forma, a princípio encontram-se presentes todos os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada em favor da parte autora, tendo em vista a existência do contrato de plano de saúde celebrado entre as partes e a evidente necessidade de se submeter ao tratamento pleiteado. Há, ainda, perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, na medida em que a vida é o bem maior a ser protegido, sendo certo que negar o custeio do tratamento pretendido implicará em dano desnecessário ao autor e violação ao princípio da dignidade da pessoa humana.

Saliento, ainda, que apesar do deferimento do tratamento médico configurar, a princípio, medida irreversível, tendo em vista que a medida seria satisfativa, por outro lado, a não concessão da tutela antecipada enseja perigo de irreversibilidade maior à saúde da parte adversa e, portanto, a irreversibilidade com consequência exclusivamente patrimonial não pode ser óbice à tutela do direito à saúde, sob pena de acarretar comprometimento insanável de tal direito, amparado na espécie por prova inequívoca e verossimilhança.

Além disso, ao final, na hipótese da demanda ser julgada improcedente, nada impede que a operadora do plano de saúde requeira posteriormente o ressarcimento dos gastos com os materiais cirúrgicos que teve que cobrir em sede de antecipação de tutela.

Com efeito, constatada a urgência e o risco da demora em relação à parte autora, temerária seria a anulação da decisão.

Em conclusão, não sendo os argumentos da parte recorrente aptos a fragilizar a tese empossada, impõe-se a manutenção do decisum que bem deferiu pleito inicial de urgência.”

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024